Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-64.2020.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA ROCHA - CPF: 041.323.441-00 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se Recurso Inominado em cumprimento de sentença interposto por RAFAEL PEREIRA ROCHA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, o qual postula a reforma da decisão que reduziu o valor das astreintes de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, apesar da insurgência da empresa a respeito da ausência de intimação pessoal, a decisão foi proferida em audiência de modo que estavam presentes as partes e os advogados, considerada realizada a intimação pessoal naquele ato, ainda que se tratando de obrigação de fazer. Ademais, em se tratando de decisão de mérito (extinção do cumprimento de sentença), caberia a parte demanda apresentar peça processual adequada a combater a referida decisão, de modo que os embargos opostos no id n. 111844485 devem ser desconsiderados.

3.

As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, a qual pode ser revista pelo magistrado para a sua efetiva adequação ao caso.

4.

Pois bem, o fato reside no descumprimento da Recorrida em proceder com a retirada do nome da parte Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito no prazo legal e a consequente multa diária fixada pelo juízo a quo na audiência de instrução e julgamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

5.

Entende-se que a multa fixada em condição diária deve ocorrer de forma excepcional e de natureza gravosa, o que não se vislumbra ao caso em epígrafe.

6.

Nesse sentido, ao determinar a redução das astreintes o magistrado agiu com prudência e fixou em valor adequado ao desgaste suportado pela parte Recorrente, sem ocasionar o enriquecimento ilícito.

7.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte Recorrente RAFAEL PEREIRA ROCHA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022